Tribunal: STF
Processo: RE 108704
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA.
LEI N. 1.711, DE 1952, ART. 184, II. AFIRMOU O ACÓRDÃO QUE O SERVIDOR
PERCEBE NA INATIVIDADE QUANTIA INFERIOR AOS VENCIMENTOS DOS QUE LHE
CORRESPONDEM NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE FUNDAMENTA
APENAS NA ALINEA "A", NO INCISO III, DO ART. 119, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. NÃO DISCUTE O RECURSO O FUNDAMENTO
SUFICIENTE DEDUZIDO NAS DECISÕES, EM AMBOS OS GRAUS, COM APOIO NA
SÚMULA 154, DO TCU. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. O ARESTO GUARDA, AINDA,
CONFORMIDADE COM O ART. 40, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.